Tribunal: STF
Processo: AP 2417
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-10
Data de publicação: 2025-06-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Ação Penal autuada em face de FABIO AUGUSTO VIEIRA, KLEPTER ROSA GONÇALVES, JORGE EDUARDO NAIME BARRETO, PAULO JOSÉ FERREIRA DE SOUSA BEZERRA, MARCELO CASIMIRO VASCONCELOS RODRIGUES, FLAVIO SILVESTRE DE ALENCAR e RAFAEL PEREIRA MARTINS, em razão de Denúncia integralmente recebida pela PRIMEIRA TURMA desta SUPREMA CORTE (PET 11.008/DF, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 15/3/2024), pela prática das condutas descritas nos arts. 359-L, 359-M, 163, parágrafo único, I, II, III e IV, todos do Código Penal, e art. 62, I, da Lei 9.605/1998, todos combinados com o art. 13, § 2º, a, b e c, do Código Penal, por violação dos deveres a eles impostos pelo art. 144, § 5º, da Constituição Federal, pela Lei 6.450/77 (Lei Orgânica da PMDF), pela Portaria PMDF 1.152/21 (Regimento Interno Geral da PMDF) e pelo Decreto 10.443/20; por violação de dever contratual de garante e por ingerência da norma; observadas as regras do art. 29, caput e do art. 69, ambos do Código Penal.



    Os autos foram incluídos em pauta para julgamento na Sessão Virtual datada de 13/6/2025 a 24/6/2025, da Primeira Turma desta SUPREMA CORTE (DJe de 4/6/2025).



    Em 6/6/2025, a Defesa de KLEPTER ROSA GONÇALVES requereu “a conversão da sessão de julgamento em plenário virtual para em SESSÃO PRESENCIAL, oportunizando não só que as defesas possam melhor desempenhar seu múnus público de essencial a administração da justiça, conforme preconiza o art. 133, da CF”(eDoc. 1712).



    Em 9/6/2025, a Defesa de PAULO JOSÉ FERREIRA DE SOUSA BEZERRA apresentou manifestação, requerendo “Seja novamente oficiada a PGR para que localize e imediatamente devolva o celular de propriedade do requerente” (eDoc. 1.716), bem como requereu “Seja convertido o julgamento virtual em presencial” (eDoc. 1.716)



    Na mesma data, a Defesa de RAFAEL PEREIRA MARTINS requereu que o julgamento da presente ação penal ocorra “forma presencial perante este Egrégio Supremo Tribunal Federal, conforme previsão do art. 21-B do Regimento Interno do STF” (eDoc. 1.720).



    Da mesma forma, em 9/6/2025, a Defesa de JORGE EDUARDO NAIME BARRETO também requereu “destaque da AP 2417 para julgamento presencial, com a devida oportunidade de sustentações orais e debates técnicos em plenário” (eDoc. 1.722), assim como salientou que “reconhecimento da impossibilidade de julgamento válido em prazo tão exíguo, tendo em vista a complexidade do caso, o volume do processo e a extensão da peça defensiva” (eDoc. 1.722).



    É o relatório. DECIDO.



    O julgamento em ambiente virtual não prejudica a discussão sobre a matéria, prevalecendo, portanto, a faculdade regimental conferida ao Relator pelo art. 21-B, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, com redação da Emenda Regimental 53/2020, de submissão a julgamento por meio eletrônico.



    Além disso, caso tenha interesse em fazer sustentação oral, a parte poderá, desde que observado o rito, encaminhá-la por meio eletrônico, após a publicação da pauta e até 48 (quarenta e oito) horas antes de iniciado o julgamento em ambiente virtual, na forma dos arts. 21-B, §2º, e 131, § 5º, do RISTF.



    Diante do exposto, nos termos do art. 21 do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, INDEFIRO os pedidos formulados por KLEPTER ROSA GONÇALVES, RAFAEL PEREIRA MARTINS, JORGE EDUARDO NAIME BARRETO e PAULO JOSÉ FERREIRA DE SOUSA BEZERRA.



    Por fim, considerando que, em 3/6/2025, deferi o pedido para que a Polícia Federal e a Procuradoria-Geral da República informem sobre os bens em propriedade do réu PAULO JOSÉ FERREIRA DE SOUSA BEZERRA, nos termos do art. 21, IX, RiSTF, JULGO PREJUDICADO o pedido do requerente.



    Intimem-se os advogados regularmente constituídos.



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 10 de junho de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente